Tribunal: TJMT
Processo: 1036153-34.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036153-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILENE LUIZ DE CARVALHO - CPF: 292.798.521-91 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – FRAUDE EM AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – EMPRÉSTIMO IMPUGNADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR – DESCONTOS SUSPENSOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER DESCONTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO IDENTIFICADO EM CONTA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO – CONTRATO ANULADO E PARCELAS CANCELADAS – AUSÊNCIA DE DESCONTO – FALHA SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE – CANCELAMENTO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PREJUÍZO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”, ainda mais em situação de fraude.

Diante a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado, a qual fora identificada pelo consumidor quando do crédito do valor em conta, responde o fornecedor de forma objetiva pelos danos materiais suportados, por se tratar de risco da atividade. No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade.

Havendo atendimento da reclamação administrativa, com cancelamento do contrato após devolução do valor creditado em conta, sendo cancelados as parcelas, bem como não havendo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o fato narrado se trata de mero aborrecimento da vida civil, pois apesar da ocorrência de fraude na contratação, após a reclamação administrativa e a devolução do valor creditado em conta, houve o cancelamento do contrato e das parcelas antes do ingresso da presente ação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial;

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve falha na prestação do serviço diante da fraude na contratação, não tendo sido a primeira vez que foi vítima de idêntica fraude, tendo proposto anteriores ações.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com preliminar de violação à dialeticidade, uma vez que tal como fundamentado na sentença agiu e boa-fé ao solucionar o problema administrativamente. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o presente caso se trata de pedido de indenização por dano moral decorrente de fraude na contratação de empréstimo. Alega a parte promovente que, ao consultar seu extrato de benefício do INSS, constatou que havia sido realizado um empréstimo consignado em sua conta do Banco do Brasil sob agência n. 2373-6, conta corrente nº 5.899-8, no dia 20/05/2020.

Alegou, conforme extrato anexado aos autos, que percebeu a fraude e retirou extrato bancário e constatou que sido havia realizado empréstimo consignado, sem sua contratação, pois fora creditado o valor de R$1.816,60 (um mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), valor este que foi parcelado em 84 vezes de 42,89, o qual somente fora cancelado após reclamar administrativamente e devolver o valor creditado, razão pela qual pleiteia indenização por dano moral alegando que fora vítima do mesmo golpe outras duas vezes.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido ante a inexistência de dano moral a ser indenizado, se tratando de situação que se enquadra em mero aborrecimento da vida civil, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”, ainda mais em situação de fraude.

Diante a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado, a qual fora identificada pelo consumidor quando do crédito do valor em conta, responde o fornecedor de forma objetiva pelos danos materiais suportados, por se tratar de risco da atividade. No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade, o que não restou comprovado.

Embora tenha sido vítima de fraude outras duas vezes, eventual dano moral deve ser analisado caso a caso, averiguando a solução administrativa e eventuais danos suportados no caso concreto. A fraude é decorrente do risco da atividade, mas é preciso averiguar situação concreta de dano.

Havendo atendimento da reclamação administrativa, com cancelamento do contrato após devolução do valor creditado em conta, sendo cancelados as parcelas, bem como não havendo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021